Tribunal: TJSP
Processo: 1014015-35.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Anotação do nome da requerente perante os órgãos de proteção ao crédito - Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor - Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade da anotação - Prova documental apresentada por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Anotação do nome da requerente perante os órgãos de proteção ao crédito - Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor - Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade da anotação - Prova documental apresentada por este que afigura-se suficiente para tanto - Sentença de improcedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.